Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-81.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000056-81.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDVALDO REIS DA CONCEICAO - CPF: 981.517.891-15 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no: 1000056-81.2023.8.11.9005

Impetrante (s): Edvaldo Reis da Conceição

Impetrado (s): Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Autoridade Coatora: Dr. Otavio Vinicius Affi Peixoto

Litisconsorte: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, que indica a profissão de eletricista, sendo isento do recolhimento do imposto de renda

e morador de bairro simples.

A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pelo impetrante.

Alega que a decisão proferida pelo Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida, conforme decisão no ID n° 156128681.

A autoridade coatora prestou informações no ID n° 159754657.

Não houve manifestação do Litisconsorte, conforme certidão no ID n° 160006168.

O Ministério Público se manifestou que nestas causas, nos moldes do Ofício 01/2023 padece o mesmo de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Impetrante é pessoa física, que indica a profissão de eletricista, sendo inclusive isento do recolhimento do imposto de renda e morador de bairro simples conforme o comprovante de residência, o que torna presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ

- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

É de se destacar ainda que o fato de que o Impetrante ter constituído advogado não obsta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUSTIÇA GRATUITA. PARTE QUE COMPARECE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ELEMENTOS QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Não é necessária a condição de miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação da hipossuficiência e que os custos do processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.
(...)

(TJ-SC - AC: 20100677819 SC 2010.067781-9 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 10/07/2013, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança
para conceder a Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023